Tribunal: TJES
Processo: 0039737-47.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039737-47.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ELZO SCHMILDT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0039737-47.2012.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ELZO SCHMILDT

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação; e (ii) verificar se a sentença poderia ser mantida, ainda que por fundamentação diversa, à luz dos precedentes dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal proposta contra pessoa já falecida configura ausência de legitimidade passiva, visto que uma pessoa extinta não pode integrar o polo passivo da relação processual.

4. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio é admitido apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida do devedor nos autos da execução fiscal (STJ, REsp 1.862.606/SC; REsp 1.832.608/PR).

5. A substituição do sujeito passivo da execução, em casos de falecimento anterior ao ajuizamento da ação, é vedada pelo verbete da Súmula 392 do STJ.

6. A Administração Pública possui o dever de diligenciar previamente ao ajuizamento da execução fiscal, verificando, entre outras informações, o eventual falecimento do contribuinte, o que pode ser feito mediante consultas simples a registros públicos.

7. Não há afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) na modificação da fundamentação da sentença, uma vez que a nova subsunção está prevista no ordenamento jurídico e decorre logicamente do exame da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa falecida antes da propositura da ação configura ausência de legitimidade passiva e impede o redirecionamento ao espólio.

2. A Administração Pública deve realizar diligências prévias para assegurar a regularidade formal da execução fiscal, especialmente no que tange à verificação da existência e capacidade jurídica do devedor.

3. A alteração da fundamentação da sentença para adequação ao ordenamento jurídico não viola o princípio da não surpresa, desde que não se altere o fundamento jurídico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema n.º 1.184 da Repercussão Geral.

STJ, REsp 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 05/11/2021.

STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 24/09/2019.

STJ, Súmula 392.

TJES, AC n.º 0002339-17.2007.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ 01/07/2022.

TJES, AC n.º 0037485-51.2009.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 18/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
, objetivando o reexame da sentença objurgada (ID 11190989), que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11190990), o recorrente, em síntese, sustenta que
“[...] não observou os fatos processuais e extinguiu o processo baseada em fundamentos que não se adequam ao disposto na Resolução 547/2024, posto que não é o caso de extinção em decorrência de valor inferior a R$.10.000,00 , mesmo porque quando trata de cobrança de IPTU, não importa o valor perquirido e sim a natureza da dívida, cuja execução nasce garantida dada a obrigação proper rem – em que a dívida acompanha o imóvel não importando quem esteja na posse (precedente AgInt no REsp 1898562/SP, dentre outros)”
.

Sem contrarrazões ante a inexistência de triangularização processual.

Em despacho proferido no ID 11190992, a Magistrada
a quo
exerceu o juízo negativo de retratação.

Pois bem.

Denota-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

A despeito da fundamentação apresentada na r. sentença recorrida, após
analisar com cautela este caderno processual, noto que o executado faleceu em 20/01/2002 (fl. 31) e a ação foi proposta em 12/12/2012, ou seja, quase
10 (dez) anos antes do ajuizamento desta execução fiscal
, razão pela qual está configurada a incapacidade de ser parte, pois a pessoa extinta antes mesmo da propositura da demanda não pode figurar no polo passivo da ação.

Apesar das relevantes considerações tecidas pelo apelante, concernentes às particularidades do caso concreto, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada quanto à discussão de fundo, ainda que por fundamentação diversa.

E assim o digo porque, consoante entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”
(STJ, REsp n.º 1.862.606/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021).

“In casu”
, como já sublinhado, o contribuinte faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual verifico a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seu espólio.

Menciono ainda, a corroborar, outros acórdãos proferidos pelo Tribunal da Cidadania, assim como arestos encontrados na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO, EXECUTADA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (RESP 1671855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2017)
. No caso, a executada, que o exequente afirmou ter falecido, não foi citada. 2. - Recurso desprovido (
TJES
; AC 0002339-17.2007.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. (RESP 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
. 2 - Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). 3 - Recurso improvido. (
TJES
; Apelação n.º 0037485-51.2009.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 18/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. [...]
5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido (
STJ
, REsp 1722159/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 06/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ
, REsp n. 1.832.608/PR, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 24/09/2019).

Outrossim, há de se observar o verbete sumular n.º 392, editado pela Corte Superior, que, embora autorize a substituição da certidão de dívida ativa quando verificada a necessidade de correção de erro material ou formal,
veda a substituição do sujeito passivo da execução quando o falecimento do contribuinte se dá antes da propositura da execução fiscal; de sorte que, sob tal ótica, tenho por manter a sentença de extinção do feito executivo, frise-se, ainda que por fundamentação diversa.

Enfatizo, inclusive, já ter esta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da apelação nº 0017028-18.2017.8.08.0347, que
analisava questão idêntica
, se posicionado pela inviabilidade de se permitir o prosseguimento da execução, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução em questão análoga à presente.

Registro, ainda, que, a meu sentir, compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil.

Por fim, destaco que
a modificação da fundamentação da sentença para fins de adequação da subsunção do caso concreto à norma não importa em violação ao princípio insculpido no art. 10 do CPC, visto que, na esteira da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o vocábulo “fundamento” contido no citado dispositivo legal diz respeito ao fundamento jurídico, que não se confunde com o fundamento legal. Confira-se, nesse caminhar, elucidativo aresto proferido pela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 do CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. (Enunciado Administrativo 3). 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" ( AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).
5. Hipótese em que toda a discussão versava, desde a exordial, acerca da possibilidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, com base nas provas juntadas aos autos, por ambas as partes. 6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo in casu as Súmulas 280 e 284 do STF. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

De igual forma, o Tribunal da Cidadania já assentou que
“não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia”

(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 16:43:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54542902122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.